Tribunal: TJDFT
Processo: 0721759-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0721759-10.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIZA LEAL MARGONAR RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT). No caso, a recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimada para comprovar a sua condição de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestou e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. Incide na hipótese a preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça e implica no reconhecimento da deserção do recurso interposto, visto que não comprovado o direito da parte ao benefício e tampouco o pagamento das verbas recursais. Destarte, com fundamento nos artigos 11, XIII, e 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Após, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006